Tribunal: STF
Processo: RHC 192720
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jorge Afonso Argello (e.Doc. 2, fls. 202-231) contra julgado do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 123.770, conforme acórdão assim ementado (e.Doc. 2, fls. 183-185): 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. JULGAMENTO. INCLUSÃO EM MESA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA. VERIFICAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INQ 4.435/DF. JUSTIÇA ELEITORAL. DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que ‘o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)’ (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).
    II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    III - O julgamento do habeas corpus dispensa a publicação de pauta de julgamento e, logo, pode ser diretamente incluído em mesa. Por conseguinte, a ausência de comunicação da defesa técnica da sessão de julgamento não gera nulidade desse ato processual, ressalvados, exclusivamente, os casos em que haja expresso pedido de intimação para a realização de sustentação oral.
    IV - A fixação da competência jurisdicional no direito processual penal deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório.
    V - O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inq. 4.435/DF, estabeleceu a tese de que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Assim, havendo conexão entre crime de natureza comum e crime de natureza eleitoral, todos, conjuntamente, serão submetidos a processamento e julgamento perante a Justiça Eleitoral.
    VI - In casu, a peça acusatória narra, em síntese, que o recorrente, Jorge Afonso Argello, ter-se-ia valido do mandato de Senador da República para proteger executivos da empresa Galvão Engenharia no curso dos trabalhos de CPMI instaurada, no ano de 2014, com o fim de apurar crimes havidos na Petrobras. Como contrapartida de sua intervenção, teria recebido desses mesmos executivos valores ilícitos no total de R$ 1.600.000,00, pagos a ele dissimuladamente mediante cinco doações oficiais feitas a três partidos políticos, as quais, posteriormente, teriam sido revertidas em proveito exclusivo do agente político.
    VII - A exposição dos fatos na peça acusatória demonstra que os repasses de valores feitos pelos executivos da Galvão Engenharia às agremiações políticas teriam ocorrido com o único objetivo de dissimular, ou ocultar, o seu verdadeiro destinatário, o ora recorrente. Conclui-se que, a despeito de partidos políticos haverem intermediado as operações espúrias, não houve, efetivamente, em razão do pagamento das verbas de propina, a finalidade de subverter ou vulnerar o regular funcionamento do processo político-eleitoral.
    VIII - A diversidade das situações fático-processuais impede a extensão ao presente caso do entendimento adotado pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Habeas Corpus n. 5027746-36.2019.4.04.0000/PR) e por esta Relatoria (RHC 120.590/PR) a respeito da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos criminosos, em tese praticados por Delúbio Soares de Castro, que foram deduzidos na Ação Penal n. 5052995-43.2016.4.04.7000/PR.
    Agravo regimental desprovido”.
    Narra a defesa técnica, em síntese, que: (i) o recorrente foi processado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR pela suposta prática dos delitos de corrupção passiva e de lavagem de capitais, no bojo da Ação Penal 502949744.2018.4.04.7000/PR; (ii) com o superveniente julgamento do INQ 4.435 -AgR pelo Supremo Tribunal Federal, foi oposta exceção de incompetência, a fim de submeter a persecução penal à Justiça Eleitoral; (iii) a exceção foi rejeitada pelo Juízo de origem, em tese confirmada pelas Cortes antecedentes.
    Sustenta a defesa constituída, à luz desse cenário, a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, com fundamento na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do INQ 4.435 – AgR acerca da competência prevalecente da Justiça Eleitoral para julgar tanto os crimes afetos à Justiça Especializada quando os comuns a eles conexos.
    Alude, para tanto, que os fatos descritos na denúncia denotam “clarividente conotação eleitoral” (e.Doc. 2, fl. 210) e, por consequência, incumbiriam à Justiça Especializada. Assinala que os pronunciamentos judiciais em sentido contrário não lograram apresentar o distinguish do caso em apreço com aquele lançado como paradigma.
    Em reforço, a defesa aduz que, embora não haja “acusação formal por crime eleitoral”, a peça de ingresso apresenta reiterada menção a fatos alusivos a doações eleitorais (e.Doc. 2, fls. 215-219). 
    Requer, com essas considerações, “provimento do Recurso Ordinário, reconhecendo-se a incompetência absoluta da 13ª Vara Federal de Curitiba para a análise a valoração da ação penal nº 5029497-44.2018.4.04.7000/PR, remetendo-se o feito para o seu juízo natural: a Justiça Eleitoral” (e.Doc. 2, fl. 231).
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 
    Em específico, o cerne da controvérsia orbita em torno da incompetência do Juízo de origem, pela incidência ao presente caso da decisão do Tribunal Pleno desta Suprema Corte no INQ 4.435 – Quarto AgR, que estabeleceu a competência prevalecente da Justiça Eleitoral, nos moldes da ata de julgamento, publicada no DJe de 28.3.2019, verbis:
    “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), no que foi acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli (Presidente), manteve sua jurisprudência e deu parcial provimento ao agravo interposto pelos investigados para: i) no tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal; e ii) quanto aos delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro; e julgou prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da competência da Justiça Federal, relativamente ao delito de evasão de divisas, vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que davam parcial provimento aos agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República e pelos investigados para cindir os fatos apurados neste inquérito e determinar a remessa de cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 2012 e 2014 (sendo que, quanto aos fatos ocorridos no ano de 2014, os Ministros que divergiram do Relator negavam provimento ao recurso por entenderem ser incompetente o STF) e, ainda, determinar o encaminhamento dos autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos no ano de 2012. Plenário, 14.03.2019”. 
    Revela-se inconteste, do claro pronunciamento acima sumariado, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, chancelando, aliás, precedentes assentados pela Segunda Turma desta Suprema Corte (PET 6.820, Rel. p acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.3.2018 e PET 6.986 AgR, Rel. p Acórdão, Min. Dias Toffoli, Dje 20.6.2018). 
    Na espécie, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba rejeitou a Exceção de Incompetência Criminal nº 5061205-78.2019.4.04.7000, na qual se buscava a remessa da Ação Penal 5029497-44.2018.4.04.7000 à Justiça Eleitoral, sob os seguintes fundamentos (e.Doc. 1, fls. 22-24):
    “Consta da peça acusatória dos autos n. 5029497-44.2018.4.04.7000, a existência de propina solicitada por Jorge Afonso Argello, no total de R$ 1.6000.000,00, paga por executivos da Galvão Engenharia, e representada pelo repasse de cinco doações oficiais para três partidos políticos (PEN, PT do B e PSL), através da emissão de recibos eleitorais, além de registros junto à Justiça Eleitoral.
    Pois bem.
    A menção das expressões ‘doações oficiais’, ‘doações eleitorais’ ou ‘contribuição de campanhas eleitorais’, como bem colocado pelo Parquet federal em seu parecer (evento 6), de per si, não induz à existência de crimes eleitorais.
    Do contrário, qualquer processo envolvendo doações a partidos políticos, obrigaria à competência da Justiça Eleitoral, demovendo a competência dos demais ramos do Judiciário, o que é um equívoco.
    Para a caracterização de crimes eleitorais, é elementar a caracterização da intenção de vulnerar a regularidade do processo eleitoral bem jurídico protegido pela Lei 4737/1965 (STJ, CC 35.519, Terceira Seção, Rel. o Min. Arnaldo Esteves, j. 23/10/2002, Dje. 02/03/2005).
    Ocorre, no entanto, que não há na denúncia da ação penal n. 5029497-44.2018.4.04.7000 a descrição de qualquer elemento que induza à intenção de volatilizar a higidez do sistema eleitoral.
    Nada se menciona acerca de eventual falsidade ideológica ou omissão de informações em documento oficial encaminhado à Justiça Eleitoral; ou ainda de ausência de contabilização oficial de valor recebido, a título de vantagem indevida, para pagamento de supostas dívidas eleitorais ou por fim, de qualquer outro elemento que denote o nítido propósito de vulnerar a regularidade do processo eleitoral.
    Ao contrário, consta da denúncia que os atos relacionados ao sistema eleitoral tiveram justamente a preocupação de dar a aparência de legalidade à propina recebida, reinserindo tais valores na economia formal, ou seja, constituem registros oficiais, com recibos oficiais, tudo devidamente contabilizado, o que afasta, por si só, a caracterização de crime eleitoral.
    Nesse sentido, cito trechos da peça acusatória que instrui os autos n. 5029497-44.2018.4.04.7000 (evento 1, denuncia 1):
    (...)
    Consumados os delitos antecedentes especificados nos itens IV e V.1, entre os dias nos dias 16 de julho de 2014 e 22 de agosto de 2014, o denunciado GIM ARGELLO, em conjunto com DARIO GALVÃO, de modo consciente e voluntário, e em unidade de desígnios, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio 5 (cinco) repasses travestidos de doações oficiais para o PSL (Partido Socialismo e Liberdade), PEN (Partido Ecológico Nacional) e PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) com a posterior emissão de 5 (cinco) recibos eleitorais e registros junto a Justiça Eleitoral (...)
    Na conversa com FABIO PAIÃO, GIM ARGELLO relatou que a doação eleitoral, que na verdade constituía pagamento da vantagem indevida, não poderia ser dirigida para si próprio e deveria se efetuada em benefício de partidos políticos que lhe apoiariam na reeleição para o Senado Federal de 2014, no caso o Partido Ecológico Nacional (PEN), Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) e Partido Social Liberal (PSL), que registraram no TRE, em ata de convenção conjunta, apoio expresso a GIM ARGELLO na campanha de reeleição de 2014.
    Desta forma, no dia 16 de julho de 2014, GIM ARGELLO recebeu parte da vantagem indevida acertada com DARIO GALVÃO, travestida em doações oficiais dirigidas ao Partido Trabalhista do Brasil (PT do B), a Partido Social Liberal (PSL), ao Partido Ecológico Nacional (PEN): 
    a) R$ 150.000,00, em 16/07/2014, para o Partido Social Liberal (PSL). 
    b) R$ 500.00,00, em 16/07/2014, para o Partido Ecológico Nacional (PEN); 
    c) R$ 150.00,00, em 16/07/2014, para o Partido Trabalhista do Brasil (PT do B);
    Também no dia 21 de agosto de 2014, GIM ARGELLO recebeu mais um montante da vantagem indevida acertada com DARIO GALVÃO, travestida em doações oficiais dirigidas ao Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) e ao Partido Ecológico Nacional (PEN): 
    d) R$ 550.000,00, em 21/08/2014, para o Partido Ecológico Nacional (PEN);
    e) R$ 250.000,00, em 22/08/2014, para o Partido Trabalhista do Brasil. 
    No total, DARIO GALVÃO repassou vantagens indevidas no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão, seiscentos mil reais) para GIM ARGELLO. Grifei.
    Da mesma forma, trago a colação das razões ministeriais, conforme evento 6, a seguir transcritas:
    (...)
    Não foi narrada, portanto, nenhuma conduta supostamente praticada pelo excipiente que possa configurar crime eleitoral, razão pela qual não se pode concluir que há conexão entre crimes comuns e eleitorais no presente caso.
    Assim, para defender a conexão e, por consequência, a alteração da competência para a Justiça Eleitoral, é imprescindível que haja, no mínimo, a imputação formal de crime eleitoral, circunstância não verificada na hipótese em análise.
    Destaca-se que a simples menção na denúncia às expressões ‘doações oficiais’, ‘doações eleitorais’ e ‘contribuição de campanhas eleitorais’ não configura imputação de crime eleitoral.
    Em resumo, os pontos destacados pela Defesa não caracterizam elementos concretos de materialidade de crime eleitoral, mas são meras referências genéricas sobre o uso de dinheiro da propina em campanhas políticas, sem especificar falsidade ideológica que tenha sido identificada em documento oficial dirigido à Justiça Eleitoral.Grifei.
    Por fim, a falta de elementos relacionados à atuação dos acusados em detrimento do processo eleitoral afasta o precedente do Ag.Rg. no Inq. 4435/DF, invocado pela Defesa, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria, a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes eleitorais e os crimes comuns a eles conexos.
    Desta forma, ante a inexistência nos autos de indício de crimes de fraude eleitoral, ao contrário do alegado pela Defesa, a competência para tramitação do feito é da Justiça Federal, ante a existência de crimes federais no âmbito da denominada Operação Lavajato e, por outro lado, deste Juízo, em decorrência da conexão e continência com os demais casos investigados na mesma operação.
    Pelo exposto, rejeito a exceção de incompetência”.
    Ao se pronunciar, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a compreensão do Juízo de origem, com esteio na seguinte fundamentação (e.Doc. 2, fl. 104):
    “3. Da (in)competência da Justiça Eleitoral
    3.1. O argumento de que haveria conexão dos fatos imputados com crimes eleitorais, em especial o de falsidade ideológica e que, por isso, os autos deveriam ser remetidos à Justiça Eleitoral, nos termos de recente entendimento do STF, do art. 121 da Constituição e do art. 35, II, do Código Eleitoral, não prospera.
    Repetindo um breve histórico da 'Operação Lava-Jato', partidos e agentes políticos passaram a 'apadrinhar' indicações de servidores públicos para ocupar cargos de elevado escalão junto a órgãos da administração pública direta e indireta. Os indicados, por sua vez, envidavam esforços para verter recursos para os cofres de tais partidos e para os bolsos de alguns de seus dirigentes.
    Também os agentes nomeados repartiam, como compensação, parte do dinheiro desviado por meio de licitações ou procedimentos administrativos realizados de modo ilícito, usando de contratos bilionários superfaturados, firmados entre algumas das maiores empresas nacionais e a Petrobras.
    Um percentual do valor desses contratos era transferido, em operações de lavagem de dinheiro e/ou evasão de divisas ou, ainda, por mero pagamento em espécie, para os partidos políticos, para seus dirigentes e para os afilhados indicados.
    Esse é o contexto dos processos conexos relativos à denominada 'Operação Lava-Jato'. Em alguns casos, há ligeira variação de implicados e de partidos, ou mesmo de empresas e seus administradores. Encontram-se, também, diferenças de percentuais ou de detalhes no modo de drenagem e lavagem dos recursos públicos, mas, na essência, a narrativa geral vai no mesmo caminho.
    Como fartamente demonstrado ao longo dos anos nos processos da 'Operação Lava-Jato', a corrupção sistematizada e estável que se instalou em diversos órgãos da Administração Pública - e digo isso no sentido mais amplo – não teve por finalidade exclusiva a manutenção de um projeto de poder por parte das principais agremiações políticas nacionais.
    Nesse ambiente contaminado, não são poucos os agentes públicos, políticos e empresários que se utilizaram da fragilidade instaurada para enriquecimento pessoal.
    Em se cuidando, portanto, de corrupção para fins pessoais - e vertem exemplos de agentes que se tornaram milionários com a corrupção - não se há falar em criminalização da política, ainda que o esquema criminoso tenha contado com a complacência (e participação) de detentores de cargos eletivos. Não há a tão propalada criminalização da política; quando muito, poder-se-ia indicar uma politização do crime, sem que tal fenômeno atinja toda a classe política, de importância tão singular nos regimes democráticos.
    3.2. Em julgamento finalizado em 14/03/2019, no âmbito do Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF, o Plenário do STF, por maioria, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a estes, considerando o princípio da especialidade.
    No julgamento, o Ministro Marco Aurélio salientou que a Justiça especializada, estabelecida em razão da matéria, se sobrepõe à competência – de natureza residual - da Justiça comum, seja estadual ou federal, nos termos do art. 78, IV, do Código de Processo Penal. Por esse motivo, reconheceu ser inviável o desmembramento das investigações dos crimes eleitorais e de crimes comuns que lhes sejam conexos.
    No mesmo sentido, mencionou que o art. 109, IV, da Constituição, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalva expressamente os casos afeitos à Justiça Eleitoral, os quais, por força do art. 121 também da Carta Magna, foram submetidos à delimitação pela legislação complementar. A matéria é tratada no art. 35 do Código Eleitoral.
    O Supremo entendeu, por fim, que cabe à Justiça Eleitoral verificar a existência ou não do vínculo de conexidade entre o delito eleitoral e o crime comum supostamente vinculado a este.
    Em conclusão, naquela oportunidade, por força do afastamento do foro por prerrogativa de função de parte dos acusados, o STF declinou da competência, determinando a remessa de cópia do inquérito para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, para fins de continuidade da apuração de supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas.
    Depreende-se da narrativa e importa ressaltar que no leading case da Corte Suprema existia investigação em andamento de crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). Tanto que os votos firmaram posição no sentido da possibilidade de desmembramento do inquérito, parte sendo remetida à Justiça Eleitoral, e parte à Justiça Federal, para apuração dos crimes comuns.
    Posteriormente ao julgamento pelo Pleno do STF, o e. Ministro Marco Aurélio, indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado pela defesa Eduardo Cosentino da Cunha, que postulava a remessa de ação penal à Justiça Eleitoral, sob o fundamento de conexão de crimes de lavagem de dinheiro com delitos eleitorais.
    Na oportunidade, ao negar o pleito, aduziu o e. Relator que ‘quanto à alegação de conexão do delito de lavagem de dinheiro com suposto crime eleitoral, observem não ter o Ministério Público Federal, na peça acusatória, imputado ao paciente ou a qualquer dos demais corréus, o cometimento de delito tipificado no Código Eleitoral’ (HC 169312 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 26/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 061 DIVULG 27/03/2019 PUBLIC 28/03/2019)
    3.3. A questão foi igualmente objeto de orientação do Superior Tribunal de Justiça. Chamado a enfrentar a matéria em processo relacionado à 'Operação Lava-Jato', pouco depois da decisão do STF, no âmbito do Agravo Regimental no REsp nº 1.765.139, aquele Tribunal Superior avançou pelo mesmo caminho.
    Na ocasião, a 5.ª Turma entendeu, de forma unânime, que além de a competência do Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR já ter sido amplamente examinada e decidida em todas as instâncias, no caso não havia imputação de autoria e materialidade de crimes eleitorais, o que afastaria a necessidade de remessa do feito à Justiça Especializada.
    [...]
    3.4. Efetivamente, a reunião de processos pela conexão somente deve ocorrer entre procedimentos que se encontram em fases compatíveis, o que não é o caso quando em um deles já foi proferida sentença, conforme dispõem, respectivamente, o art. 82 do CPP e a Súmula nº 235 do STJ:
    [...]
    Ou seja, se o ação supostamente conexa já foi sentenciada, não há mais razão para o simultaneus processus, pois a eficácia probatória e a prevenção contra decisões conflitantes - finalidades da conexão – não poderiam mais ser obtidas.
    Nessa mesma linha, seguiram-se os demais votos no Agravo Regimental no REsp nº 1.765.139, sendo pertinente o esclarecimento feito pelo e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no sentido de que o entendimento firmado pelo STF refere-se à competência por conexão, e não à competência originária da Justiça Eleitoral.
    Portanto, diante da ausência de imputação de qualquer crime eleitoral, não se haveria de falar em conexão.
    3.5. A questão já foi exaustivamente debatida neste Tribunal.
    Embora absoluta, a competência da Justiça Eleitoral firma-se por conexão, de modo que apenas os crimes comuns relacionados ao crime eleitoral.
    Significa dizer, ausente imputação por crime eleitoral, não se sustenta a premissa básica de definição de alteração de competência, porquanto inexistente o liame fático necessário.
    É de notar que a inicial acusatória da Ação Penal nº 5029497-44.2018.4.04.7000 atribui ao paciente a prática dos seguintes crimes:
    'FATO 01 - CORRUPÇÃO PASSIVA: NÚCLEO GALVÃO ENGENHARIA:GIM ARGELLO como incurso, por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto no art.317, §1º, combinado com o art. 29, todos do Código Penal;
    FATO 02 - LAVAGEM DE CAPITAIS ENVOLVENDO A GALVÃO ENGENHARIA:GIM ARGELLO como incurso nas sanções do delito do artigo 1º e §2º, inciso I da Lei9613/98, por 5 (cinco) vezes, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.'
    A contextualização dos atos em torno da atividade política do paciente não remete ao crime de falsidade ideológica eleitoral, notadamente porque a peça ministerial - precedente ou não, e isso é tema de mérito - narra que o paciente 'agiu com infração a seu dever funcional de observância aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade para indevidamente influir nas comissões parlamentares evitando a convocação de DARIO GALVÃO, para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional e obstruir os trabalhos das referidas Comissões Parlamentares de Inquérito (FATO 01)'.
    Ademais disso, a conduta delitiva estaria complementada pela ocultação, dissimulação da origem, natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade ‘de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio 5 (cinco) repasses travestidos de doações oficiais para o PSL (Partido Socialismo e Liberdade), PEN (Partido Ecológico Nacional) e PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) com a posterior emissão de 5 (cinco) recibos eleitorais e registros junto a Justiça Eleitoral, tudo com intuito de dar aparência lícita à propina e reinserir os valores na economia formal.(FATO 02)'. GRIFEI.
    É curioso discutir-se em um crime inexistente e não imputado e que não ocorreu - porque as contribuições para o caixa da campanha eleitoral não ocorreram à margem da contabilidade oficial - em razão da busca pela modificação da competência para apuração de crimes comuns de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro.
    3.6. Anoto, por fim, que o caso ora tratado em nada se comunica com aquele discutido no HC nº 5027746-36.2019.4.04.0000, no qual 8ª Turma desta Casa concedeu em parte a ordem de habeas corpus para determinar a cisão do feito em relação aos fatos 1 e 2 contidos discutidos na ação penal correlata.
    Naquela fração da 'Operação Lava-Jato', ao contrário desta, havia clara imputação de utilização de recursos para financiamento de campanha eleitoral, inclusive posteriormente ao período eleitoral.
    Por todas essas razões, não há como dar vazão à tese de existência de crime eleitoral - pelas doações contabilizadas oficialmente -, o que inibe qualquer modificação de competência pela conexão.
    Ante o exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus.' (fls. 137-143, grifei)”.
    Nada obstante o ponto de vista declinado pelo recorrente, a hipótese não comporta solução diversa da averbada pelas instâncias ordinárias, igualmente corroboradas pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Como se observa, o Ministério Público Federal imputou ao recorrente a prática do delito de lavagem de capitais, perpetrados a partir de repasses de valores ilícitos travestidos de doações oficiais para partidos políticos como mecanismo viabilizador da dissimulação de repasses em benefício do próprio acusado, ora recorrente. 
    Nada obstante a inconteste referência à doação para campanha eleitoral, é certo que esse único aspecto, por si só, não traduz automática e direta subsunção da conduta ao delito de tutela eleitoral, sobretudo porque emerge da narrativa acusatória o intento dos envolvidos em dissimular a origem espúria dos valores e o real destinatário por eles beneficiado. 
    Com efeito, o denso e bem lançado pronunciamento das Cortes antecedentes, ao tempo em que projetam o aparato fático e probatório dos autos para a potencial prática dos delitos de corrupção e de lavagem de capitais, logram pormenorizar a inexistência de elementos probatórios da prática do delito eleitoral.
    Sob essa perspectiva, a Procuradoria-Geral da República atesta, em sua manifestação, que não subjaz da hipótese a eventual prática de delito eleitoral (e.Doc. 9, fl. 7, com grifos): 
    “Na peça acusatória, o Ministério Público Federal no Paraná demonstrou que o então Senador da República JORGE AFONSO ARGELLO solicitou ao Presidente da Galvão Engenharia, Dario de Queiroz Galvão Filho, o pagamento de vantagem indevida no valor de R$ 5 milhões, em contrapartida à proteção do dirigente e da empresa durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado para apurar crimes havidos na Petrobras, e da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instaurada no Senado e na Câmara para apurar esses mesmos crimes, durante o ano de 2014. O então Senador era Vice-Presidente de ambas as comissões parlamentares. 
    Além de não ter sido imputada a prática de crime eleitoral, os elementos constantes dos autos não autorizam a conclusão de que os atos de branqueamento foram perpetrados com o propósito de vulnerar o processo eleitoral.
    As ações de lavagem narradas na denúncia tinham por finalidade o enriquecimento ilícito do acusado, a partir de repasses travestidos de doações oficiais para partidos políticos. Em outras palavras, os valores recebidos pelos partidos políticos não tinham por objetivo a subversão do processo eleitoral, mas sim o benefício do agente político, ora recorrente.
    Não se pode adotar a conclusão automática de que repasses indevidos a partidos políticos sempre têm a finalidade de subverter o processo eleitoral. Não foi essa a intenção dessa Suprema Corte ao julgar o Inquérito 4435”.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já externou compreensão no sentido de ser “plenamente viável que o agente corrompido negocie com o seu corruptor que o adimplemento da vantagem indevida se dê mediante a prática de ato aparentemente lícito, como é a hipótese de doação eleitoral oficial, situação na qual, de forma induvidosa, tem-se por configurado o crime de lavagem de capitais, diante da flagrante inexistência da predisposição do particular em efetuar a liberalidade” (AP 1.015, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10.11.2020). 
    Portanto, revela-se irrepreensível a compreensão do Superior Tribunal de Justiça ao consignar (e.Doc. 2, fls. 166-167): 
    “VI - In casu, a peça acusatória narra, em síntese, que o recorrente, Jorge Afonso Argello, ter-se-ia valido do mandato de Senador da República para proteger executivos da empresa Galvão Engenharia no curso dos trabalhos de CPMI instaurada, no ano de 2014, com o fim de apurar crimes havidos na Petrobras. Como contrapartida de sua intervenção, teria recebido desses mesmos executivos valores ilícitos no total de R$ 1.600.000,00, pagos a ele dissimuladamente mediante cinco doações oficiais feitas a três partidos